Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746550-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE WALTER SILVA DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA contra decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que indeferiu o pedido de trabalho externo. O recurso está desacompanhado das razões recursais, que sequer foram apresentadas ao juízo da execução, e não está devidamente instruído, faltando até mesmo o ato objeto da insurgência. Conforme farta jurisprudência, ao agravo em execução aplica-se o rito do recurso em sentido estrito, previsto nos arts. 581 a 592 do CPP, cabendo à defesa indicar no próprio termo recursal as peças que pretende sejam trasladadas, o que também não foi observado pela patrona do réu. Com efeito, compete à defesa zelar pela correta instrução do recurso. Sob qualquer prisma que se examine a admissibilidade do recurso, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:23:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator